Tribunal: TJDFT
Processo: 0721550-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721550-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0705486-30.2022.8.07.0018 - id 127477326) que, em cumprimento individual de sentença coletiva (SINDIRETA/DF), acolhendo a impugnação do DF, manteve os índices de correção indicados no título judicial, fixando o valor da execução em R$ 35.207,68, e determinou a remessa dos autos à contadoria para atualização, após o trânsito em julgado da decisão. Alegam, em suma, que se trata de matéria de ordem pública, não havendo óbice à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 810. Requerem a liminar para remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculo com a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E. 2. O agravo não merece ser conhecido, pois o seu objeto coincide com o do AGI 0719312-80.2022.8.07.0000, pendente de julgamento. A admissibilidade do presente recurso implicaria ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR